Tribunal: TJPA
Processo: 0823704-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823704-37.2022.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO CARVALHO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que .condenou o apelante pela prática dos crimes de tentativa de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com sursis por 02 (dois) anos, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da condenação por ausência de pedido ministerial quanto à tentativa de lesão corporal; (iii) exclusão da indenização, em razão da hipossuficiência do réu e da ausência de pedido expresso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação pela tentativa de lesão corporal, diante da ausência de prova de materialidade delitiva; (ii) saber se é devida a manutenção da indenização por danos morais em favor da vítima, no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa de lesão corporal exige prova mínima e idônea da materialidade delitiva, ainda que na forma tentada, nos termos do art. 158 do CPP. No caso, inexistem laudo pericial, documentos ou elementos probatórios que corroborem os relatos da vítima. Ademais, a própria vítima afirmou não ter sofrido lesões. A condenação pela tentativa de lesão corporal deve, portanto, ser afastada com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

4. A condenação pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) deve ser mantida, diante da existência de provas suficientes de autoria e materialidade.

5. Quanto à indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível sua fixação desde que haja pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, sendo dispensável a instrução probatória específica, conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 983 do STJ. No caso, o pedido foi formulado tanto na denúncia quanto nas alegações finais, sendo legítima a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerado proporcional às circunstâncias do fato.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, § 2º, c, 77, 129, § 13º, 147-B; CPP, arts. 158, 386, VII, 387, IV, 117, I e IV, 109, VI, 110, § 1º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no REsp 1994384/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - Sexta Turma, j. 09/08/2022; STJ, REsp 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fabricio Carvalho Silva, inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com aplicação de sursis, pelo período de 02 (dois) anos, além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, § 13º c/c art. 14, II, e 147-B, todos do Código Penal, interpõe o presente recurso de apelação.

A defesa, por meio da Defensoria Pública, pugnou pela absolvição do apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação. Invocou o princípio do
in dubio pro reo
e argumentou que o depoimento da vítima, isolado e sem laudo pericial confirmando lesão corporal, não seria suficiente para embasar a condenação. Sustentou ainda a impossibilidade jurídica da condenação diante do pedido ministerial de absolvição quanto ao delito de tentativa de lesão corporal, com base no sistema acusatório. Subsidiariamente, requereu o afastamento da indenização por danos morais, alegando hipossuficiência financeira do réu, além da ausência de pedido expresso por parte do Ministério Público (ID n° 29786728).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso, pela absolvição do apelante quanto ao crime de tentativa de lesão corporal, por ausência de materialidade, tendo em vista a inexistência de laudo de lesão ou outro elemento probatório mínimo e manutenção da condenação pelo crime de violência psicológica e da indenização arbitrada na sentença (ID n° 29786732).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça sem manifestou pelo improvimento do recurso (ID n° 29967870).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pugna o apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas para manter a condenação.

Pois bem.

Consta da denúncia:

Consta dos presentes autos que no dia 15/11/2022, por volta das 13h30min, compareceu à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM, o Policial Militar SGT PM MACHADO, no comando da guarnição, para relatar que, encontrava-se no plantão na VTR da PM, juntamente com outros policiais, quando foram acionados, por populares, via CIOP-109, para denunciar que no endereço sito a Terceira Travessa, Icoaraci, n°12, Maracacuera, CEP: 66815500, estava ocorrendo uma situação de violência doméstica.

Diante disso, imediatamente, a guarnição se deslocou ao local indicado e constatou que após uma discussão, a vítima DANIELE CUNHA DA SILVA havia sido agredida fisicamente por seu companheiro FABRÍCIO CARVALHO SILVA. Logo após, os policiais deram voz de prisão em flagrante para o ora denunciado e o apresentaram na DEAM para procedimentos legais.

Diante deste contexto, restou evidenciado que o denunciado praticou o crime de Lesão Corporal contra a vítima, disposto no artigo 129, § 13 e Art. 147-B do CPB – parte especial c/c artigo 7º da Lei 11.340/2006 crimes de violência Doméstica Familiar contra a Mulher.

Em análise dos autos, observa-se que, ao final da instrução processual, o Ministério Público, em suas alegações finais (ID n° 29786712), pleiteou a condenação do apelante apenas pelo delito de violência psicológica, reconhecendo a ausência de prova quanto à materialidade do crime de lesão corporal descrito na denúncia. Todavia, o juízo de primeiro grau acabou por condenar o recorrente com base no artigo 129, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Com a devida vênia, tal condenação merece reforma.

A imputação pela tentativa de lesão corporal baseou-se, unicamente, no depoimento da vítima em juízo, segundo o qual o acusado teria lançado objetos em sua direção, empurrando-a e tentando atingi-la com um artefato. Não há, contudo, qualquer elemento de prova autônomo que comprove o início da execução do tipo penal imputado.

Importante destacar que o crime de lesão corporal é de natureza material, cuja configuração, mesmo na forma tentada, exige a demonstração de atos concretos voltados à produção de lesão à integridade física ou à saúde da vítima. No caso em apreço, inexiste exame de corpo de delito, fotografias, atestados médicos, vídeos, ou qualquer outro meio probatório que indique minimamente a ocorrência de ação violenta com aptidão lesiva. Ademais, a própria ofendida afirmou, em juízo (ID n° 29786702), que não sofreu qualquer ferimento em decorrência dos atos narrados, o que afasta a possibilidade de se reconhecer a tipicidade da conduta, mesmo sob a ótica da tentativa.

O próprio apelante, ao ser interrogado em juízo (ID n° 29786704), declarou que foi a vítima quem arremessou inicialmente um pedaço de madeira em sua direção, tendo ele, em reação, lançado de volta um dos fragmentos, sem, contudo, atingi-la. Narrou ainda que foi perfurado três vezes por ela, com o uso de uma faca, o que corrobora a ausência de dolo unilateral e reforça a inexistência de lesão por ele causada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a caracterização da tentativa de lesão corporal, é imprescindível a existência de vestígios materiais ou, ao menos, de prova mínima e independente de que o agente deu início à execução do crime de forma idônea. Ausente tal demonstração, impõe-se a desclassificação da conduta para contravenção penal (vias de fato) ou, conforme o entendimento adotado, a absolvição.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, "CAPUT", DO CP . MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO VÁLIDO. 1. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo, apenas em caráter excepcional, que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido (arts . 158 e 167 - CPP). 2. Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca de situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal, em razão da falta de demonstração da materialidade delitiva. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1994384 SC 2022/0093302-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Dessa forma, absolvo o apelante das sanções punitivas dos artigos 129, c/c 14, II, do CP, consoante o artigo 386, VII, do CPP.

Por outro lado, deve ser mantida a condenação por danos morais, isso porque d
ispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em se tratando de violência doméstica contra a mulher, nos termos do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente o requerimento expresso — seja pelo Ministério Público ou pela parte ofendida — para a fixação de indenização por danos morais. No presente caso, tal pleito foi expressamente formulado tanto na denúncia (ID n° 29786682), quanto nas alegações finais (ID n° 29786712), o que legitima a manutenção da reparação fixada.

Ilustrativamente:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Destarte, diante do presumível dano extrapatrimonial suportado pela vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os parâmetros fixados pela jurisprudência, a fixação da indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se revela excessiva.

Rejeita-se, portanto, a pretensão de exclusão do valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

Assim, diante da absolvição do apelante quanto ao crime de tentativa de lesão corporal, permanece apenas a condenação pela prática do delito previsto no artigo 147-B do Código Penal, cuja materialidade e autoria restaram suficientemente delineadas no conjunto probatório. A pena privativa de liberdade foi fixada em 7 (sete) meses de reclusão.

Mantém-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, nos moldes do artigo 77 do mesmo diploma legal.

Por fim, ressalto que o jus puniendi estatal não se encontra fulminado pela prescrição, haja vista que, entre os marcos interruptivos previstos nos incisos I e IV do artigo 117 do Código Penal, não transcorreu lapso superior a três anos, conforme exige o artigo 109, inciso VI, combinado com o artigo 110, §1º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 05/03/2026